Tribunal: TJPA
Processo: 0861820-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861820-63.2018.8.14.0301
APELANTE: MARCELA DE JESUS PINHEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861820-63.2018.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARCELA DE JESUS PINHEIRO.

ADVOGADO:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB-PE 1.494-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,
para manter
in totum
os termos do decisão monocrática fls. ID. 3525271 – Pág. 01/06, ora vergastada,
em consonância
com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861820-63.2018.814.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
MARCELA DE JESUS PINHEIRO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA nº 15.650.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
CAMILA DE ANDRADE LIMA - OAB-PE 1.494-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
MARCELA DE JESUS PINHEIRO
, nos autos da
Ação Revisional
que move em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 3525271 - Pág. 01/06, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos elencados na exordial.

Em suas
razões

(fls. ID 3668929 - Pág. 01/19)
, o Recorrente traz à baila argumentação semelhante

a que foi apresentada no recurso de apelação, tal seja a ilegalidade da capitalização dos juros e abusividade dos juros remuneratórios. Ademais, especificamente na via do agravo interno, trouxe insurgência relativa as tarifas de serviço de terceiros, avaliação de bem, registro do contrato, abertura de crédito e emissão de carnê, aduzindo pela ilegalidade das cobranças e, por consequência, requerendo a repetição do indébito.

Contrarrazões
apresentada às
fls. ID 3728976 - Pág. 01/09,
tendo o Apelado requerido, em síntese, o desprovimento do recurso
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. POSSIBILIDADE DE SUA COBRANÇA NO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminarmente,
consigno que a Agravante traz à baila, na via do agravo interno, novas irresignações que não constaram quando da interposição do recurso de apelação, relativas as tarifas de serviço de terceiros, avaliação de bem, registro do contrato, abertura de crédito e emissão de carnê, aduzindo pela ilegalidade das cobranças e, por consequência, requerendo a repetição do indébito. Neste sentido, assim já se manifestou o Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.

(STJ - AgInt no AREsp 1743063 / PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 12/02/2021)

Vale dizer que este Relator, quando da análise do recurso de apelação, se limitou a apreciar as matérias efetivamente impugnadas pela Recorrente, tudo em razão do princípio do
tantum devollutum quantum appellatum.

Assim, NÃO CONHEÇO de parte do recurso de agravo interno, no tocante as matérias acima elencadas e que se tratam, inequivocamente, de inovação recursal.

Em relação a discussão sobre a capitalização dos juros e abusividade dos juros remuneratórios, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, em parte do recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do recurso de apelação, eis que alega, novamente, a ocorrência de ilegal capitalização dos juros e cobrança de juros remuneratórios abusivos.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“
Preliminarmente,
verifico que o Apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu na exordial a produção de prova pericial para fins de comprovação dos encargos abusivos cobrados pela instituição financeira, contudo, no meu sentir, entendo ser completamente desnecessária a produção de laudo contábil por perito oficial do juízo, eis que consoante o arcabouço fático e probatório da demanda, já podemos aferir de plano sobre a existência ou não de encargos abusivos no contrato de financiamento entabulado entre os litigantes, pois o mesmo foi juntado aos autos, sendo completamente desnecessária a elaboração de laudo por
expert
do juízo.

Neste sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVISÃO NO CONTRATO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Não configura cerceamento de defesa

o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado,

sem a produção de prova técnica
considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1443474 / MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado no DJe em24/09/2019)

Assim, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito,
verifico que a irresignação do Apelante se limita a impugnar a possibilidade de capitalização mensal dos juros. Sobre o tema, destaco que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo quanto a aplicabilidade da medida provisória nº 2.170-36/2001 aos contratos firmados com as instituições financeiras, conforme preconiza a sua súmula nº 539: “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso em particular,
verifico a existência de previsão expressa

acerca da possibilidade da capitalização dos juros,
bem como de que o
contrato de financiamento
foi celebrado no mês de junho/2015, ou seja, em data posterior a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000.

Por conseguinte, destaco recente precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca do anatocismo (AgRg no AREsp 429029 / PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, publicado no DJe em 18/04/2016), sedimentando o entendimento no âmbito da Segunda Seção do Tribunal da Cidadania – que trata especificamente sobre matéria de direito privado -, onde o Digníssimo Relator consignou o seguinte: “
A existência de uma norma permissiva, portanto, é requisito necessário e imprescindível para a cobrança do encargo, porém não suficiente/bastante,
haja vista estar sempre atrelado ao expresso ajuste entre as partes contratantes, principalmente em virtude dos princípios da liberdade de contratar, da boa-fé e da adequada informação
”

Complementando, assim destacou o Min. Marco Buzzi:

“Não é demais anotar, também, que
o conceito que se tem sobre o que seja considerado ‘expressa pactuação’ foi novamente redimensionado
. No bojo do REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012,
afirmou-se que ‘a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a

cobrança da taxa efetiva anual contratada’
...

Pois bem, após o panorama traçado,
é inegável que a capitalização,
seja em periodicidade anual
ou
ainda com incidência inferior à ânua
- cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral,
assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

De fato,
sendo pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação,
outra não pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua
, sob pena de ser a única modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro, embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente”

Com efeito, verifico que ao tempo da perfectibilização do ajuste contratual entre os litigantes, o qual se refere
a um pacto de financiamento de veículo,
já vigoravam as disposições da MP nº 2.170-36, bem como de que

o contrato fez previsão expressa acerca da capitalização dos juros
,
pois às fls.
ID 3415839 - Pág. 2,
é possível observar a previsão de taxa efetiva anual de juros (26,23%) superior ao duodécuplo da mensal (1,96%). Logo, deve permanecer inalterado o entendimento sufragado pelo juiz de base.

Nesse diapasão, assim vem se manifestando a mais recente jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

3. "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012 DJe 24/9/2012).
Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973
).

(AgRg no AREsp 586987 / RS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado no DJe 30/05/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

2.

A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que:
(a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

(AgRg no AREsp 798151 / MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 27/05/2016)

A respeito da Lei de Usura (Decreto-Lei nº 22.626/1933), frise-se que o Supremo Tribunal Federal entende que ela não se aplica às taxas de juros estipuladas pelas instituições financeiras, nos termos da súmula 596/STF, a saber: “
As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.
Isto posto, podemos concluir que é perfeitamente possível a exigência de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano.

Nesta senda, colaciono abaixo os seguintes precedentes do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AUTORA.

1.
Juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação em 12% ao ano
, pois os juros remuneratórios não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), conforme dispõe a Súmula 596/STF.

(STJ - AgRg no AREsp 736246 / MS, Relator Ministro MARCO BUZZI, publicado no DJe em 26/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO.

JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. JUROS DE MORA. PERCENTUAL CONTRATADO EM 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva
. Precedentes. Assim, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.

(STJ - AgRg no AREsp 591826 / RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 17/03/2016)
”

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls.
ID 3525271 - Pág. 01/06.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/03/2021